Tribunal: TJES
Processo: 5017538-67.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fixação
Data de julgamento: 2026-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017538-67.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VANDER LUIZ FERREIRA CONCEICAO

APELADO: A. V. C. e outros

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS, GUARDA E REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. REDUÇÃO DE ALIMENTOS FIXADOS EM PERCENTUAL DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS. AUSÊNCIA DE PROVA CONCRETA DE EXCESSIVA ONEROSIDADE. CLÁUSULA REBUS SIC STANTIBUS. GUARDA ALTERNADA. IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. GUARDA COMPARTILHADA COM DOMICÍLIO DE REFERÊNCIA MATERNO. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação cível interposto pelo genitor contra sentença proferida em Ação de Alimentos, Guarda e Regulamentação de Visitas, que fixou alimentos definitivos em 15% dos rendimentos líquidos do alimentante e estabeleceu guarda compartilhada com domicílio de referência no lar materno, com regulamentação de convivência; o apelante pede (i) a redução da verba alimentar, por alegada excessiva onerosidade em razão de despesas pessoais e existência de outros três dependentes, e (ii) a alteração do regime de guarda para guarda alternada, sob argumento de que o arranjo teria funcionado durante a pandemia e estaria amparado por laudo psicossocial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se a fixação dos alimentos definitivos em 15% dos rendimentos líquidos do genitor é excessiva frente à sua capacidade contributiva; (ii) estabelecer se o melhor interesse do menor autoriza a substituição da guarda compartilhada com domicílio de referência materno por guarda alternada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A obrigação alimentar em favor de filho menor observa o binômio necessidade–possibilidade, com presunção de necessidade do alimentando, exigindo do alimentante prova concreta de desfalque ao mínimo necessário ao próprio sustento para justificar redução (CC, art. 1.695).

A alegação de excessiva onerosidade, fundada em despesas pessoais e na existência de outros dependentes, não se sustenta sem demonstração objetiva, contemporânea e robusta de incapacidade financeira, sendo insuficientes afirmações genéricas desacompanhadas de prova idônea e completa.

A prestação alimentar submete-se à cláusula
rebus sic stantibus
, de modo que alteração superveniente e substancial das possibilidades do alimentante ou das necessidades do alimentando deve ser discutida pela via própria, com adequada instrução, sem substituição da prova por presunções.

O relatório psicossocial registra coparentalidade e adaptação do menor ao arranjo praticado desde a pandemia, mas recomenda rotina mais fixa e bem estruturada, com “uma única casa como referência cotidiana”, especialmente diante de comportamento escolar sugestivo de possíveis necessidades especiais, prevalecendo a estabilidade e previsibilidade como fatores protetivos, em conformidade com a prioridade absoluta e proteção integral (CF, art. 227).

A fixação de domicílio de referência não desnatura a guarda compartilhada nem exclui o genitor não residente, funcionando como técnica de organização do cotidiano infantil, com preservação da continuidade escolar e da logística de cuidados, sem prejuízo da convivência paterna regulamentada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Honorários recursais majorados.

Tese de julgamento
:

A redução de alimentos fixados em percentual moderado dos rendimentos líquidos do genitor exige prova concreta e robusta de desproporção entre a obrigação e a capacidade contributiva do alimentante.

A revisão do encargo alimentar por alteração de possibilidades ou necessidades deve ser postulada pela via própria, em razão da cláusula
rebus sic stantibus
.

A guarda compartilhada admite domicílio de referência para assegurar estabilidade e previsibilidade da rotina, sem afastar o exercício conjunto do poder familiar.

A recomendação técnica por rotina mais fixa, sobretudo diante de indícios de necessidades especiais e impactos escolares, justifica afastar a guarda alternada em favor do melhor interesse da criança.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como sumariamente relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Vander Luiz Ferreira Conceição
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Família de Vila Velha/ES nos autos da Ação de Alimentos, Guarda e Regulamentação de Visitas (Processo nº 5017538-67.2021.8.08.0035) movida por
A. V. C.
, representado por sua genitora. O Apelante insurge-se contra o decisum, alegando, em síntese, excessiva onerosidade da verba alimentar e a viabilidade do regime de guarda alternada.

Em suas razões recursais o apelante alega, em síntese que: a) o percentual de 15% sobre seus rendimentos líquidos é desproporcional à sua capacidade financeira, visto possuir outros três dependentes; b) a guarda alternada vinha sendo exercida com sucesso durante o período da pandemia e atende ao convívio familiar; c) a genitora deve contribuir proporcionalmente para o sustento do filho, nos termos dos arts. 1.566 e 1.703 do Código Civil.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação, porquanto adequada a via eleita e inexistentes óbices formais ao exame do mérito.

O recurso devolve a esta instância, em essência, dois capítulos: (i) a pretensão de redução dos alimentos definitivos fixados em 15% dos rendimentos líquidos do genitor apelante, e (ii) a pretensão de alteração do regime de guarda para guarda alternada, ao argumento de que durante o período da pandemia a dinâmica familiar funcionou desta forma e o laudo psicossocial indicaria adaptação da criança a tal arranjo.

A obrigação alimentar, sobretudo quando destinada a filho menor, deve ser fixada à luz do binômio necessidade–possibilidade (com o natural filtro de proporcionalidade), sendo certo que a necessidade do alimentando, nessa hipótese, é presumida, deslocando o centro da controvérsia para a capacidade contributiva do alimentante e para a demonstração concreta de eventual desfalque do necessário ao seu sustento (art. 1.695 do CC).

No caso dos autos, a sentença, ao converter a obrigação alimentar provisória em definitiva, reduziu o patamar anteriormente arbitrado (20% sobre os rendimentos do apelante), fixando os alimentos em 15% dos rendimentos líquidos do genitor. A insurgência recursal sustenta “excessividade” do percentual, invocando despesas pessoais e a existência de outros filhos, porém, não se extrai do acervo devolvido qualquer demonstração objetiva, contemporânea e suficientemente robusta de que o encargo fixado inviabilize o mínimo existencial do alimentante, ônus que lhe incumbia, sobretudo porque alegações genéricas de comprometimento financeiro, desacompanhadas de prova idônea e completa, não são bastante para desconstituir o juízo de proporcionalidade realizado na origem.

Por fim, o sistema jurídico de alimentos opera sob a cláusula
rebus sic stantibus
, de modo que eventual alteração superveniente e substancial das possibilidades do alimentante ou das necessidades do alimentando deve ser discutida pela via própria, com adequada instrução, sem que o Tribunal substitua, por presunções, a prova concreta exigida para reduzir prestação fixada em percentual moderado e já inferior ao anteriormente vigente.

Forçoso reconhecer, portanto, que inexistindo demonstração suficiente de desproporção concreta entre a obrigação e a capacidade contributiva do alimentante, deve-se manter o encargo alimentar tal como fixado na origem.

No tocante à guarda, a sentença estabeleceu
guarda compartilhada
, com
domicílio de referência no lar materno
, solução que se harmoniza com o modelo normativo do Código Civil, segundo o qual, na guarda compartilhada, o tempo de convívio deve ser dividido de forma equilibrada
“sempre tendo em vista as condições fáticas e os interesses dos filhos”
, e a base de moradia deve ser aquela que melhor atenda aos interesses da criança.

O elemento técnico central do feito (id 14794532) —
relatório psicossocial
— efetivamente registra
coparentalidade
e adaptação do menor ao arranjo praticado desde a pandemia, mas igualmente ressalta que o infante apresenta comportamento escolar sugestivo de possíveis necessidades especiais ainda não especificadas e, por isso, recomenda
“rotina mais fixa”
, bem estruturada,
“com uma única casa como referência cotidiana”
. A prova técnica, portanto, não impõe a perpetuação da alternância residencial como regra; ao revés, aponta, com razoável clareza, que a estabilidade e a previsibilidade cotidianas são fatores protetivos relevantes no caso concreto, especialmente quando se considera o vetor constitucional da
prioridade absoluta
e da proteção integral (art. 227 da Constituição Federal).

Some-se a isso que, nas alegações finais, há referência a reflexos escolares iniciais na transição familiar e à necessidade de rotina mais definida, alinhando-se ao diagnóstico psicossocial; e, de outro lado, o próprio requerido, embora defendesse a alternância,
formulou pedido alternativo
de guarda compartilhada, circunstância valorizada pelo Ministério Público e pela sentença como indicativa de viabilidade do exercício conjunto do poder familiar, com organização residencial compatível com o interesse do menor.

Nessa moldura, a fixação de domicílio de referência não desnatura a guarda compartilhada nem implica exclusão do genitor não residente; ao contrário, constitui técnica de organização do cotidiano infantil, garantindo referencialidade, continuidade escolar e logística de cuidados, sem prejuízo da convivência paterna, que permaneceu regulamentada em moldes objetivos. E, nesse ponto, o parecer da Procuradoria de Justiça, ao final, converge para a manutenção da sentença, reputando mais adequada, ao melhor interesse da criança, a guarda compartilhada com domicílio de referência materno, com fundamento no estudo psicossocial e no contexto fático.

Diante do quadro fático delineado nos autos,
conheço do recurso de apelação e a ele nego provimento
, mantendo-se incólume a sentença em todos os seus termos.

Majoro os honorários recursais em 2% sobre o valor da causa, como determinado na origem, mantendo suspensa sua exigibilidade, uma vez que o apelante se encontra amparado pela assistência judiciária gratuita.

É como voto!

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.